Tribunal: TCU
Processo: 002.462/2026-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 62025, modalidade Concorrência e Uasg 982097 (Objeto: Recuperação de estradas vicinais.)

Inteiro teor:
Acórdão 1539/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e, ainda, de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 23), em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente, e indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua concessão, sem prejuízo das providências descritas abaixo. 1. Processo TC- Processo 002.462/2026-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Engmaq Locação e Serviços Técnicos Ltda. (05.831.917/0001-51) 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Mulungu/PB. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Francisca Lucia Lopes Nobre (16912/OAB-RN), representando Engmaq Locação e Serviços Técnicos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações/Providências: 1.7.1. dar ciência desta deliberação ao Município de Mulungu/PB e ao representante; 1.7.2. arquivar os presentes autos, nos termos dos arts. 169, inciso V, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU.